Tribunal: TJMT
Processo: 1021215-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021215-92.2024.8.11.0001
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: REINALDO JUVENAL DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA DE MILITARES ESTADUAIS. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que reconheceu o direito do recorrido ao abono de permanência previsto na Lei Complementar Estadual no 202/2004. O embargante alega omissão e erro material, sob o argumento de que a Lei Federal no 13.954/2019 teria afastado a aplicabilidade do benefício aos militares estaduais e que a competência para legislar sobre o tema seria privativa da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, não se prestando ao reexame da matéria julgada.
4. O acórdão embargado analisa expressamente a aplicabilidade do abono de permanência aos militares estaduais, considerando o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal de que sua concessão depende de previsão em lei infraconstitucional.
5. A Lei Federal no 13.954/2019 não contém disposição expressa vedando a concessão do benefício, razão pela qual não há revogação tácita da Lei Complementar Estadual no 202/2004, inexistindo conflito normativo.
6. Nos termos do artigo 24, § 4o, da Constituição Federal, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual apenas no que lhe for contrário, o que não se verifica no caso concreto.
7. A competência legislativa dos Estados permanece válida enquanto a União não editar norma geral específica sobre o abono de permanência dos militares estaduais, conforme artigo 24, § 3o, da Constituição Federal.
8. A ausência de omissão ou erro material no acórdão embargado evidencia que os embargos de declaração traduzem mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A Lei Federal no 13.954/2019 não revoga tacitamente a Lei Complementar Estadual no 202/2004, pois não contém dispositivo expresso vedando a concessão do abono de permanência aos militares estaduais.
3. A competência dos Estados para legislar sobre o abono de permanência dos militares estaduais subsiste enquanto a União não editar norma geral específica sobre a matéria.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI, e 24, §§ 3o e 4o; CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.09.2019; TJMT, N.U 1005093-57.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021215-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), REINALDO JUVENAL DA SILVA - CPF: 531.815.491-34 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025